Tribunal: TCU
Processo: 009.114/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9079/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Francisca Batista da Costa Brandão, emitido pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcela judicial relativa à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) do art. 14 da Lei 12.716/2012, no valor de R$ 1.086,29, que não teria sido devidamente absorvida na forma estabelecida pelo parágrafo único do referido dispositivo; considerando que o parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012 estabeleceu que a referida vantagem deveria ser gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei 11.314/2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza e ainda estaria sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; considerando que, no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800320- 97.2014.4.05.8100, que tramitou na 2a Vara Federal do Ceará/TRF-5, a Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (ASSECAS) obteve decisão judicial no sentido de manter o pagamento da referida vantagem sem absorção pelas variações de pontuação das gratificações de desempenho denominadas GDPGPE e/ou GDACE; considerando o princípio da independência das instâncias, que possibilita ao TCU a apreciação da legalidade do ato e a manifestação de entendimento diverso daquele declarado pelo Poder Judiciário; considerando que a GDPGPE e a GDACE possuem uma parte fixa e outra variável, sendo apenas esta última irredutível; considerando que o objetivo da decisão judicial foi de impedir a redução da remuneração decorrente do desempenho, ou seja, vedar a absorção da VPNI em razão de aumento na parte variável das referidas gratificações; considerando que a mencionada decisão judicial não impede, portanto, que o DNOCS promova a absorção da VPNI ora discutida, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012, tendo em vista os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos, já que a parte invariável da gratificação não possui natureza pro labore faciendo em sentido estrito; considerando a jurisprudência deste Tribunal consolidada nesse sentido, consubstanciada nos Acórdãos 451/2020, 18.594/2021, 519/2022, 8.409/2023, todos da 1a Câmara, além dos Acórdãos 1.162/2023, 1.166/2023, também da 1a Câmara e de minha relatoria; considerando ainda as disposições dos arts. 87 e 88 da Lei 13.324/2016, que facultaram aos servidores, aposentados e pensionistas sujeitos ao disposto nos arts. 3o, 6o ou 6o-A da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, e que tiverem percebido gratificações de desempenho relativamente aos cargos, planos e carreiras descritos na referida lei, por, no mínimo, sessenta meses antes da data da aposentadoria ou da instituição, optar pela incorporação dessas gratificações aos proventos de aposentadoria ou de pensão; considerando que, nesses casos, a gratificação incorporada aos proventos possui caráter permanente e insuscetível de variações, e que, portanto, a sentença proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0800320- 97.2014.4.05.8100 não se aplicaria, uma vez que a referida rubrica passria a ser paga com base em quantitativo fixo de pontos, o que deve ser avaliado pela unidade jurisdicionada no presente caso, quando da emissão de novo ato; considerando que existe presunção de boa-fé da interessada, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 19/1/2023, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade do ato e negativa do seu registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Francisca Batista da Costa Brandão; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.114/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Francisca Batista da Costa Brandao (XXX.528.413-XX). 1.2. Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.